Tribunal: TJBA
Processo: 8003271-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003271-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: A. S. P. R. e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC SOBRE AS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, além de determinar a incidência da multa e honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o saldo devedor. A agravante sustenta ausência de descumprimento da obrigação, atribui à genitora da menor a não realização do tratamento e pleiteia o afastamento ou redução das astreintes, bem como a exclusão das penalidades da fase executiva por alegado bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação apto a justificar a imposição e manutenção das astreintes; (ii) estabelecer se é legítima a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor das astreintes, sem configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação não se considera cumprida com o oferecimento parcial do tratamento, sendo indispensável a cobertura integral conforme prescrição médica.

A indicação de clínica sem profissional de neuropediatria caracteriza descumprimento da tutela provisória, por inviabilizar o tratamento multidisciplinar adequado.

A recusa da genitora em submeter a menor a tratamento incompleto constitui exercício regular do direito à saúde e não afasta a responsabilidade da operadora.

O atraso de 321 dias na efetiva autorização do tratamento justifica a incidência das astreintes, cujo valor, limitado a R$ 50.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência admite a redução das astreintes apenas em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, inexistente no caso concreto.

A multa cominatória, após o descumprimento, converte-se em obrigação de pagar quantia certa, sujeitando-se ao regime do cumprimento de sentença.

A incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre as astreintes é legítima e não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8003271-55.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e como agravada
A. S. P. R.
, representada por sua genitora
CINTHIA PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)